Tribunal: TJES
Processo: 5009532-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009532-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUERLEY PERIM

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ART. 2º, § 2º. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSENTE TAXA DIÁRIA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Entretanto, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).
2.
Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual.
3.
Compulsando os autos, verifico que o contrato em questão previu a capitalização diária de juros e deixou de constar expressamente informação acerca da respectiva taxa aplicada, hipótese que configura, ainda que em cognição sumária, abusidade e, portanto, afasta a configuração da mora. Não configurada a mora contratual, merece ser indeferido o pedido liminar de busca e apreensão.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009532-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUERLEY PERIM

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANA PERIM - ES26832-A, KARINA BRAGA DOS SANTOS - ES39263
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da liminar de busca e apreensão na origem, especialmente a existência do mora do contrato. Pois bem.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Entretanto, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4.
Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Compulsando os autos, verifico que o contrato em questão previu a capitalização diária de juros e deixou de constar expressamente informação acerca da respectiva taxa aplicada, hipótese que configura, ainda que em cognição sumária, abusidade e, portanto, afasta a configuração da mora.

Não configurada a mora contratual, merece ser indeferido o pedido liminar de busca e apreensão.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para, reafirmando a liminar recursal deferida, determinar a devolução do veículo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 16.09.2024 a 20.09.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009532-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HUERLEY PERIM

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que se refere à multa diária.

No caso, tratando-se de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, na qual fora determinada a restituição do veículo “
Toyota, modelo Corolla Xei 2.0 Flex aut. 4P, chassi 9BRBD48E6B2508753, Placa MSS 6239, ano/modelo 2011
”, entendo que se mostra adequada a multa diária para o cumprimento da obrigação no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Nesse sentido, cito julgado do Colendo STJ que, ao julgar recurso especial, manteve a multa diária estabelecida em R$ 1.000,00 (um mil reais), como se vê abaixo:

[...] Visa o banco agravante a reforma da decisão pela qual seu prolator, reconhecendo o pagamento da integralidade da dívida, revogou a liminar outrora concedida e, por conseguinte,
determinou a imediata restituição do bem em favor do requerido, no prazo máximo de 05 dias
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada ao valor do veículo. [...] (AREsp n. 2.199.678, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 04/11/2022 - grifei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para reduzir a multa diária estabelecida ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (vinte e cinco mil reais), acompanhando-o nas demais partes.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora